Tribunal: TJDFT
Processo: 0006980-86.2013.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006980-86.2013.8.07.0017 RECORRENTE: LEONARDO MAMEDE BOTELHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos de prova dos autos, ratificados em juízo, demonstram a efetiva participação de dois agentes no crime de furto, pois, além de assumir a direção do veículo utilizado para realizar o delito, o apelante também participou efetivamente da subtração dos bens com o comparsa. Desse modo, inviável a exclusão da qualificadora referente ao concurso de pessoas. 2. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, o policial e a moradora do apartamento vizinho foram ouvidos em Juízo e foram uníssonos em afirmar que a porta do apartamento foi arrombada, confirmando o depoimento extrajudicial da vítima. 3. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos no exercício de suas funções, prestados sob o crivo do contraditório, possuem credibilidade, bem como são aptos a embasar a condenação criminal quando firmes e harmônicos com o conjunto probatório. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento de pena na primeira e na segunda fase da dosimetria, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Da mesma forma, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções. 5. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 6. Diante da redução da pena para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, da reincidência e da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais, deve ser alterado o regime fechado para o semiaberto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), reduzir o quantum de aumento na primeira e na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena aplicada de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 03 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa e alterar o regime inicial do cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, mantidos os indeferimentos da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional do processo. O recorrente alega violação aos artigos 158 do Código de Processo Penal, 59, e 68, ambos do Código Penal, requerendo seja excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028